Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0719455-71.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERMANO MENDES DA MOTA RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS DECISÃO Concedo ao recorrente o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da determinação constante da decisão anterior (ID 75537129). Não havendo manifestação, promova a Secretaria o retorno dos autos ao juízo de origem, para adoção das medidas necessárias ao arquivamento do feito. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator